Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-98.2018.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

I – O Banco-réu concedeu financiamento para aquisição do veículo, portanto, pertence à cadeia de consumo do bem objeto da lide, parágrafo único do art. 7° do CDC. Rejeitada ilegitimidade passiva ad causam.

II – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.

III – A inversão do ônus da prova, art. 6o, inc. VIII, do CDC não é automática e não há verossimilhança nas alegações dos autores. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.

IV – A r. sentença examinou detidamente as provas produzidas e as alegações deduzidas pelos autores. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença por violação aos arts. 11 e 489, §1°, ambos do CPC e 93, inc. IX, da CF.

V – No erro, a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressada caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico. O acervo probatório não corrobora a alegada existência de vício de consentimento no momento da assinatura dos instrumentos contratuais de venda e de financiamento do veículo, portanto, válidos os negócios jurídicos. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos.

VI – Apelação desprovida.